Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713831-70.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: ANA PAULA NOGUEIRA FARIA DECNOP, ANTÔNIO FERNANDO DECNOP MARTINS E MARIA HELENA NOGUEIRA FARIA AGRAVADO: BENEDITO RORIZ DE PAIVA NETO DESPACHO ANA PAULA NOGUEIRA FARIA DECNOP, ANTÔNIO FERNANDO DECNOP MARTINS e MARIA HELENA NOGUEIRA FARIA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirmam que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, ressaltam que a tese recursal não exige análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020